Tribunal: TJMT
Processo: 1001936-34.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001936-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. DESCARTE. DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROTEÇÃO DE REDE INTERNA NA DATA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Porto Seguro ajuizou ação regressiva contra Energisa, alegando que indenizou segurado por danos em
equipamentos elétricos
decorrentes de oscilações na rede elétrica. Sustentou responsabilidade objetiva da concessionária e requereu o ressarcimento dos valores pagos.

2. A sentença julgou
im
procedente o pedido,
por falta de provas do nexo causal entre os serviços prestados pela Concessionária e
os danos elétric
os
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
se há nexo de causalidade entre as oscilações na rede elétrica e os danos aos equipamentos do segurado.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, exigindo prova do nexo causal entre o dano e o serviço prestado (CDC, art. 14, §3o).

5. Laudos apresentados pela seguradora não foram suficientes para comprovar a origem dos danos, especialmente diante da inexistência de perícia nos equipamentos, descartados antes da ação.

6. Relatório técnico apresentado pela concessionária não constatou anormalidades na rede elétrica na data do sinistro.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:
"A falta de preservação dos bens danificados inviabiliza a comprovação do nexo causal entre os danos elétricos e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica".

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 14; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 188.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Tókio
Marine Seguradora S.A
.
em virtude da sentença proferida pelo Ju
i
z da
6
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada
em face de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

O pedido fo
i
julgado
im
procedente
à míngua de prova do nexo causal entre
a má prestação dos serviços da Concessionária e os danos elétricos causados nos equipamentos da pessoa jurídica segurada
.

A
o final,
a recorrente
foi compelida a arcar as custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do montante atualizado da
causa
.

Inconformada, a
Recorrente aleg
ou
que o nexo causal foi suficientemente demonstrado por laudos de oficina e relatório de regulação do sinistro, produzidos por terceiros idôneos e sem vínculo com a seguradora, defendendo sua admissibilidade como prova atípica (CPC, art. 369)
.

E
nfatiz
ou
que a normatização setorial da ANEEL reconhece a pertinência probatória do “Laudo de Oficina” para confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, não havendo exigência de que seja emitido exclusivamente por oficina credenciada da distribuidora, inclusive porque a Resolução ANEEL no 1.000/2021 (art. 616, parágrafo único)
.

Disse que
assegur
ou
ao consumidor o direito de apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por credenciadas
.

Argument
ou
que
, conforme o PRODIST (Módulo 9), a distribuidora
Apelada
dispõe de relatórios técnicos específicos para apuração de nexo causal (registros de atuação de dispositivos de proteção, ocorrências em subestação, manobras, eventos de transmissão e eventos na rede), e que a
não
juntada desses relatórios reforça o inadimplemento do ônus probatório pela concessionária
.

Forte nesses argumentos, pediu a
reforma integral da sentença.

C
ontrarrazões
no
ID.
343112923
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
Tókio
Marine
Segur
ad
o
ra

S.A.
ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

Na peça de ingresso, narrou
ter
indeniz
ad
o seu segurado
Rodrigues
e

Sodeiro
Ltda
atual
F
F

Medicamentos

Ltda
.
por danos em equipamentos elétricos decorrentes de instabilidades na rede de energia administrada pela Ré.

Disse que o sinistro ocorreu em
0
4
/
11
/202
2
, quando o imóvel comercial do segurado (
farmácia
) teria sofrido oscilações e instabilidades no fornecimento, resultando em danos elétricos em equipamentos.

Registrou que os danos relatados se vinculam
à

queima de todos os aparelhos de câmera de segurança (DVR, HD, Nobreak e monitor)
.

Após vi
storia e regulação do sinistro, a
Segurada
ra
apurou prejuízos de R$
8.130,90
(
oito
mil
cento e trinta reais e noventa
centavos), já deduzida a franquia
.

D
iante da apólice indicada, efetuou o pagamento indenizatório em
22
/
12
/202
2
, sub-rogando-se nos direitos do segurado para cobrar da concessionária.

Aduziu que a responsabilidade da concessionária é objetiva, devendo esta ressarcir os valores despendidos com a cobertura securitária.

Na peça defensiva, a Concessionária sustentou a ausência de nexo de causalidade e a ocorrência de fortuito externo
(descargas atmosféricas)
.

Diante da
existência de ponto controvertido, notadamente de saber se os danos aos equipamentos
elétricos
do segurado decorreram do serviço prestado pela
Concessionária, foi
determinad
a a juntada d
o
relatório d
o Módulo 09,
pel
a Agência Reguladora
,
a qual
cumpriu a determinação e o
anex
ou
no ID
343112909
.

Por sua vez
,
a Apelante advertiu a impossibilidade de realizar a prova pericial, uma vez que os equipamentos supostamente queimados foram descartados logo após a regulação do sinistro.

Ao prolatar a sentença, o Juiz singular
esclareceu que
ausente a possibilidade de perícia direta, e diante da destruição dos equipamentos, reca
ía
sobre a parte autora
/apelante
o ônus de produzir prova suficiente a demonstrar o alegado, sob pena de não acolhimento do pedido
.

No mérito,
concluiu que
embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva,
a Apelante não conseguiu
demonstrar a existência do dano, a conduta imputada à requerida (oscilação na rede elétrica) e o nexo causal entre ambos, nos termos do artigo 373, inciso I, do C
PC.

Dessa forma
, julgou improcedente o pedido de regresso.

Inconformada, a demanda
nte
apelou.

O
cerne da questão
consiste
em verificar a responsabilidade da concessionária pelos danos elétricos alegados.

Com efeito, o artigo 786 do Código Civil diz que “
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

De acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF, “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Sabe-se, também, que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que cabia à Recorrida tão-somente demonstrar a presença do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelos Segurados, nos termos do art. 14, §3.o, do CDC, o que
não
ocorreu
de forma convincente
, tal qual concluiu o Juiz sentenciante
.

Para comprovar o nexo de causalidade entre os danos elétricos nos aparelhos dos segurados e o serviço prestado pela concessionária, a Seguradora juntou a Apólice de Seguro e respectivos documentos de regulação do sinistro relativos à
Rodrigues
e

Sodeiro
Ltda
.

E mais. Trouxe parecer particular onde se extrai a informação de que os equipamentos foram danificados por
surto
de energia
, ocorrid
o
em
04/11/2022

(ID
343112882
– pág.
02
).

Apurou-se o prejuízo no valor de
R$
8.130,90
(
oito
mil
cento e trinta reais e noventa
centavos)
,
conforme notas fiscais dos produtos danificados e substituídos, que
não
foram conservados para análise judicial.

A
Concessionária con
trapôs
-se
ao relatório inicial.

Diante da incerteza dos documentos trazidos pelas partes, o Juiz
determinou que a Concessionária de energia trouxesse o relatório
técnico
,
que está anexado no ID 343112909,

o qual
verificou a qualidade da energia fornecida, a conformidade técnica das instalações elétricas,
além d
a
in
existência de nexo causal entre o fornecimento de energia e os danos reportados.

Por sua vez, não foi possível proceder à perícia nos equipamentos supostamente danificados, uma vez que foram descartados pelo próprio segurado após a regulação do sinistro.

Ora, sem avaliação por
perícia judicial, não há como
chancelar a pretensão inicial
,
pois pairam fundadas dúvidas sobre a origem dos
danos, ou seja, se

a queima dos equipamentos
foi

decorrente
de falha na rede de distribuição elétrica.

Está muito
claro, portanto,
que
não há prova do nexo causal entre os serviços da Concessionária e os danos elétricos.

Portanto,
escorreita a sentença recorrida
.

Nessa conjuntura, em que pese a responsabilidade objetiva, não
ficou
sobejamente demonstrad
o
que a falha na prestação do serviço foi a causa direta dos danos,
sobretudo porque não houve preservação dos itens danificados
e, também, porque não há como afirmar se, na data do sinistro
(
novembro
/202
2
)
, a unidade consumidora possuía dispositivos de proteção
na rede interna
.

Feitas essas considerações,
nego
provimento
ao Recurso de Apelação.

De conseguinte,
majoro
os h
onorários advocatícios

para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026